Tribunal: TJBA
Processo: 0000654-12.2010.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000654-12.2010.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE DIVINO PORTO DA SILVA

Advogado(s)
:
Defensor Dativo registrado(a) civilmente como ARLINDO VIEIRA DE SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE CATOLANDIA

Advogado(s)
:
MAXIMINO MONTEIRO JUNIOR

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO. REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS. ADICIONAL DE 70% SOBRE O SALÁRIO-BASE DO REGIME DE 20 HORAS. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO PELO MUNICÍPIO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por servidor público municipal contra sentença que, nos autos de Ação de Cobrança ajuizada em face do Município de Catolândia, julgou improcedente o pedido de pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes do alegado não pagamento do acréscimo de 70% sobre o salário-base correspondente ao regime de trabalho de 40 horas semanais, previsto no Plano de Carreira do Magistério municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se servidor público municipal ocupante do cargo de professor, submetido ao regime de 40 horas semanais, faz jus ao recebimento das diferenças remuneratórias decorrentes do não pagamento do acréscimo de 70% previsto no art. 31, §2º, da Lei Municipal nº 004/98.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O autor comprova o fato constitutivo de seu direito mediante documentos funcionais juntados aos autos, incluindo termo de posse no cargo de Professor Nível I, plano de cargos e salários que prevê a jornada de 40 horas semanais e fichas financeiras correspondentes.

4. A legislação municipal assegura expressamente que o regime integral de 40 horas semanais seja remunerado mediante acréscimo de 70% sobre o salário-base do regime de 20 horas, nos termos do art. 31, §2º, da Lei Municipal nº 004/98.

5. Demonstrado o fato constitutivo do direito pelo autor, incumbe ao Município comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

6. O Município não se desincumbe de seu ônus probatório, limitando-se à apresentação de contestação genérica, sem impugnação específica dos fatos narrados na inicial e sem apresentação de documentação funcional que demonstre o pagamento da vantagem ou a submissão do servidor a regime diverso de trabalho.

7. A alegação recursal relativa à suposta redução de carga horária sem processo administrativo não pode ser examinada, por configurar inovação recursal, uma vez que não integrou a causa de pedir nem foi objeto de apreciação na sentença.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 0000654-12.2010.8.05.0231
em que figuram como apelante
JOSÉ DIVINO PORTO DA SILVA

e como apelado o
MUNICÍPIO DE CATOLÂNDIA.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente